Tribunal: TJPA
Processo: 0807380-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807380-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES, JEAN DE JESUS NUNES, BEMAVEN S. A

AGRAVADO: JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0807380-11.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A.

ADVOGADO: FABRICIO RODRIGUES CALIL.

EMBARGADO: JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES

ADVOGADOS: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO; BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES; CLARA FRANCIELE CECHINEL DE OLIVEIRA SCHMITT.

EMBARGADO: BEMAVEN S. A

ADVOGADOS: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES; LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO; CLARA FRANCIELE CECHINEL DE OLIVEIRA SCHMITT E BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES E ERROS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I-

Embargos de Declaração opostos por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A contra voto que, ao julgar agravo interno no agravo de instrumento, reconheceu a competência da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar a ação de obrigação de fazer e não fazer com tutela antecipada (proc. 0805694-51.2022.8.14.0301) e a ação de reintegração de posse (proc. 1010276-98.2022.8.26.0100), em razão da prevenção.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo devidos quando a decisão apresenta incongruências internas, como ocorre no caso.

III - A decisão embargada enfrenta de forma clara todos os pontos necessários, ao constatar a renúncia tácita ao foro de eleição decorrente do ajuizamento das ações pelas partes em comarcas distintas

IV. O voto embargado reconhece a prevenção do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, porque a ação ali proposta foi distribuída antes da ação de reintegração de posse ajuizada em São Paulo.

V. A decisão embargada fundamenta-se em entendimento consolidado do STJ no sentido de que a eleição de foro cede diante da prevenção quando há conexão entre as ações e identidade da causa de pedir.

VI- As alegações da embargante demonstram mero inconformismo, sem indicar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual os embargos não podem ser utilizados como via de reexame do mérito.

VII – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo o voto de ID 23833860, em todos os seus termos, o qual reconheceu a competência do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, uma vez que prevento, para processar e julgar as ações de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela antecipada (processo n. 0805694-51.2022.8.14.0301) e ação de reintegração de posse (processo n. 1010276-98.2022.8.26.0100).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0807380-11.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A.

ADVOGADO: FABRICIO RODRIGUES CALIL.

EMBARGADO: JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES

ADVOGADOS: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO; BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES; CLARA FRANCIELE CECHINEL DE OLIVEIRA SCHMITT.

EMBARGADO: BEMAVEN S. A

ADVOGADOS: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES; LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO; CLARA FRANCIELE CECHINEL DE OLIVEIRA SCHMITT E BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
, em face do voto ( ID

23833860) que julgou o agravo interno no agravo de instrumento, reconhecendo a competência do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, uma vez que prevento, para processar e julgar as ações de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela antecipada (processo n. 0805694-51.2022.8.14.0301) e

ação de reintegração de posse (processo n. 1010276-98.2022.8.26.0100).

Diante disso, aduz o ora embargante que a referida decisão padeceria de erros materiais e omissões acerca da argumentação trazida aos autos.

Sustenta que a ação de reintegração de posse não está fundamentada no “contrato de confissão de dívida e outras avenças”, mas nos contratos de locação a ele precedentes e que a sede da embargante está localizada em São Paulo há anos.

Destaca que não houve o enfrentamento dos artigos elencados e que supostamente o processo de recuperação judicial estaria encerrado.

Contrarrazões aos embargos de declaração ( ID 25624877).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0807380-11.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A.

ADVOGADO: FABRICIO RODRIGUES CALIL.

EMBARGADO: JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES

ADVOGADOS: LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO; BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES; CLARA FRANCIELE CECHINEL DE OLIVEIRA SCHMITT.

EMBARGADO: BEMAVEN S. A

ADVOGADOS: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES; LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO; CLARA FRANCIELE CECHINEL DE OLIVEIRA SCHMITT E BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
de declaração.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto (ID

23833860) proferido que julgou o agravo interno no agravo de instrumento, reconhecendo a competência do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém para julgar o processo originário
, qual seja a obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela antecipada (processo n. 0805694-51.2022.8.14.0301), bem como a ação de reintegração de posse (processo n. 1010276-98.2022.8.26.0100).

A parte opôs Embargos de Declaração acerca disso.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Contudo, muito embora as embargantes tenham alegado a existência de omissão e erros materiais na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que estas demonstram mero inconformismo com o que foi decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Isso porque, o voto embargado foi claro ao afirmar que a parte recorrente demonstrou, de forma plausível, a ocorrência de renúncia tácita ao foro eleito, entendimento este amparado por precedentes jurisprudenciais e pela lógica que orienta o sistema processual.

Consignou-se que é plenamente possível o reconhecimento da renúncia ao foro de eleição quando ambas as partes, de forma consciente, ajuízam ações em comarcas diversas, sem qualquer alegação de abusividade contratual ou de hipossuficiência que pudesse justificar tratamento diferenciado.

Destacou-se, ainda, que a Agravada, ao ajuizar Ação de Reintegração de Posse na comarca de São Paulo/SP, renunciou implicitamente à cláusula de eleição de foro anteriormente pactuada. Ressaltou-se, igualmente, que a parte recorrente ajuizou sua ação na comarca de Belém/PA antes mesmo da distribuição da ação proposta pela Agravada, circunstância que reforça a prevenção do juízo para processar e julgar a controvérsia.

Também foi devidamente consignado que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a eleição de foro deve ceder lugar ao juízo prevento quando verificada a conexão entre as ações, especialmente quando ambas possuem a mesma causa de pedir, como ocorre no presente caso.

Assim, demonstrada a conexão e a prevenção, não subsiste qualquer vício que justifique a interposição de embargos, sobretudo porque a decisão embargada enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia.

As alegações deduzidas no presente recurso não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas tão somente a discordância da embargante com as conclusões firmadas no voto, o que revela a tentativa de rediscutir o mérito por meio de via processual inadequada.

Os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, não sendo cabíveis como instrumento para obtenção de novo julgamento do mérito.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os Embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o voto de ID 23833860 em todos os seus termos, o qual reconheceu a competência do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, uma vez que prevento, para processar e julgar as ações de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela antecipada (processo n. 0805694-51.2022.8.14.0301) e ação de reintegração de posse (processo n. 1010276-98.2022.8.26.0100).

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026